Tribunal: TJES
Processo: 5000017-66.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-66.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELADO: SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000017-66.2023.8.08.0059

APTE:
MUNICÍPIO DE
FUNDÃO

APDO
S
:
S
ANTOS NEVES IMÓVEIS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução fiscal, o magistrado deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, não obstante a extinção do feito tenha ocorrido por pagamento voluntário do débito após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, quando a extinção da execução fiscal ocorre em razão de pagamento extrajudicial do débito tributário, posterior ao ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no Tema 134 de que o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento da dívida e do pedido, ensejando a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

O princípio da causalidade impõe que o ônus da sucumbência recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo, no caso, o devedor que quitou a dívida somente após ser acionado judicialmente.

O pagamento do débito não incluiu verba honorária, conforme verificado nos autos, restando incontroversa a ausência de quitação dessa obrigação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça alinha-se ao entendimento do STJ, reconhecendo a obrigação do executado de arcar com os honorários mesmo nos casos de pagamento antes da citação.

Com base no art. 85, §2º e §4º, III, do CPC, e considerando o valor da causa, é adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios legais (incisos I a IV do §2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento da dívida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

É cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios mesmo que o pagamento da dívida tenha ocorrido antes da citação.

A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §2º e §4º, III, do CPC, conforme o valor da causa e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 4º, III, e 90; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/08/2024; STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/09/2023; STJ, AgInt no REsp 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01/09/2023; TJES, Apelação Cível 035140239274, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 06/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000017-66.2023.8.08.0059

APTE:
MUNICÍPIO DE
FUNDÃO

APDO
S
:
S
ANTOS NEVES IMÓVEIS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE
FUNDÃO

contra a sentença proferida nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
SANTOS NEVES IMÓVEIS LTDA
.

Nas suas razões, aduz que
a sentença deve ser modificada em relação à condenação em honorários advocatícios, argumentando que
devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa e em respeito ao princípio da causalidade e à remuneração do trabalho desenvolvido pelo procurador municipal
.

Adianto que é caso de reforma da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que “
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. (Tema 134)”

A despeito da divergência da matéria no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
entendo que
realizado
o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal
e
com lastro em certidão de dívida ativa,
opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e
, a toda evidência,
que deu
causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

É a melhor aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Nesse sentido são os julgados da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser
extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário
, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito,
ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios,

por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito
" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1.
A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação
. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, espelha o mesmo entendimento, dentre outros:

Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim, considerando que o
executado
reconhece
u
e pag
ou
o débito somente após o ajuizamento da ação executória, bem como,
verificado que
os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do pagamento
(id.12861144)
,
sem
dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a
o acionado
incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Quanto à fixação, considerando o valor da causa,
R$ 2.429,36 (
d
ois
m
il
q
uatrocentos e
v
inte e
n
ove
r
eais
e

t
rinta e
s
eis
c
entavos
), de rigor a aplicação do art. 85, § 2º e § 4º, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual, ponderando os critérios previstos nos incisos I a IV, do referido §2º, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para condenar
a
apelad
a
ao pagamento
de custas processuais e
honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.